Tribunal: TJBA
Processo: 8155448-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155448-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO EDUCACIONAL. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS UNIVERSITÁRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por estudante de medicina alegando reprovação indevida nas disciplinas "Filosofia" e "Abrangências de Ação em Saúde (AAS)" por falhas administrativas da instituição, bem como danos morais fundamentados na teoria da "perda do tempo útil". A pretensão consiste na aprovação automática nas disciplinas contestadas e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, sob o fundamento de que obteve pontuação suficiente e que as tentativas administrativas de solução causaram prejuízo temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova mínima do direito alegado pode ser suprida pela inversão do ônus da prova e inércia da ré; (ii) verificar se os transtornos administrativos relatados configuram dano moral indenizável pela teoria da "perda do tempo útil".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII do CDC, não dispensa o autor de apresentar prova mínima que indique a plausibilidade de seu direito, nos termos do art. 373, §1º do CPC.

4.
A ausência de documentos que comprovem efetiva participação nas disciplinas "Filosofia" e "AAS" ou obtenção de notas favoráveis, aliada à insuficiência do documento ID 420083840, afasta o direito à aprovação automática.

5.
A autonomia universitária (art. 207, CF/88) impede a interferência judicial na avaliação acadêmica, salvo ilegalidade manifesta, inexistente na espécie.

6.
Os transtornos administrativos relatados enquadram-se em meros dissabores inerentes à vida acadêmica, não configurando dano moral indenizável, ausente prova de prejuízo efetivo à progressão acadêmica ou formação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em relação de consumo educacional não dispensa o estudante de apresentar prova mínima da plausibilidade de seu direito alegado.

Transtornos administrativos em relação educacional, sem comprovação de prejuízo efetivo à progressão acadêmica, constituem meros dissabores insuficientes para configurar dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 207; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º. Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8155448-06.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
TIAGO SANTOS SOUSA
e como Apelada a
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03